Tribunal: TJSP
Processo: 2052114-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Acórdão que mantém a decisão que rejeita a impugnação. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Atualização monetária desde o ajuizamento da demanda. Súmula no 14, do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Juros moratórios que incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Acórdão que mantém a decisão que rejeita a impugnação. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Atualização monetária desde o ajuizamento da demanda. Súmula no 14, do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Juros moratórios que incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.